Tribunal: TJES
Processo: 5018382-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018382-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELI DIAS ROCHA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018382-16.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EMANUELI DIAS ROCHA

RECORRIDO:
LOJAS RIACHUELO SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGUROS CONTRATADOS. CONTRATO ASSINADO. INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. CONTRATOS INDIVIDUALIZADOS. CONSUMIDORA QUE ASSINOU TODOS OS CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por EMANUELI DIAS ROCHA em face de LOJAS RIACHUELO SA

Em síntese, a requerente alega que em abril de 2022 foi à loja da requerida para renovar seu cartão de crédito. No entanto, ao lhe entregarem o termo de adesão, não informaram que seria necessário aderir alguns seguros para manutenção do cartão.

Ato contínuo, a requerente afirma que só descobriu tais seguros ao pagar a conta do mês e se deparar com a cobrança de R$74,70, referente aos seguros: Termo de adesão da Assistência 24h residência premiável mega no valor de R$13,90 reais mensais; Proposta de adesão Seguro Bolsa Protegida Premiável no valor de R$5,90 reais mensais; Assistência Odonto – Diamond G2 no valor de R$54,90 mensal. Por fim, afirma que solicitou o cancelamento dos seguros e lhe foi negado e que pagou a fatura integralmente.

Em sede de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a perda de objeto, pois os seguros já foram cancelados, impugnou o pedido de justiça gratuita e o valor da causa. No mérito, demonstra que a autora assinou todos os contratos referentes aos seguros, portanto, estava ciente da contratação. Ademais, afirma inexiste qualquer ato ilícito praticado e que não cabe a repetição de indébito. Ao final, defende a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
4740190,
a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma argumentando que a recorrida pratica venda casada e que não foi informada dos seguros que estava contratando.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada não merece modificação.

O ponto controvertido nos presentes autos é saber se as cobranças constantes nas faturas são devidas, pois a autora afirma que não foi informada da existência de seguros quando assinou o contrato do cartão de crédito.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a requerente anexou em sua contestação os contratos em que preveem a cobrança da proposta de adesão ao contrato de plano odontológico (Id. 4740157), a proposta de adesão do seguro bolsa protegida premiável (Id. 4740158) e o termo de adesão da assistência 24H residência premiável (Id. 4740159), com isso,
nota-se que os contratos foram
individualizados
, feitos apartados, redigidos de forma clara e legível e que a consumidora concordou com os temos ali postos e assinou.

Vejo que consta a assinatura da autora em todos esses. Assim, tenho que a autora possui ciência quanto à contratação dos seguros e do plano odontológico.

Assim, força-se a reconhecer que as provas acostadas aos autos
não demonstram a falha na prestação dos serviços da ré e tampouco a ocorrência de ato ilícito praticado,
não sendo possível atribuir responsabilidade a requerida pelo fato de a parte autora ter assinado os contratos sem uma leitura prévia, a improcedência dos pedidos é medida que deverá ser impor

Do mesmo modo, a autor não conseguiu comprovar que houve venda casada na contratação do cartão, vez que assinou o Termo de Adesão aos seguros e ao plano odontológico e se manteve segurado pelo período, assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, pela legitimidade da cobrança dos valores referentes aos seguros e ao plano odontológico.

Ademais, cumpre destacar que a autora alega ter sido induzida ao equívoco por parte da funcionária, contudo, não apresenta evidências substanciais que corroboram com tal alegação. De igual forma, é possível constatar, a partir da análise dos contratos devidamente firmados, que estava claro sobre o que se tratava cada um e dos valores que seriam cobrados. Com base nisso, deduz-se que a mencionada cobrança também se configura como devida e legítima.

Por fim, na situação em questão, não é sustentável a condenação da recorrente em indenizar a autora por danos morais. A análise dos eventos não revela que a recorrente tenha agido de maneira a infringir os direitos ou a dignidade do autor de forma injusta ou arbitrária. Portanto, considerando a ausência de elementos que justifiquem a imputação de danos morais à recorrente, a condenação nesse sentido também deve ser reformada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)